Tribunal: TJPA
Processo: 0106171-28.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106171-28.2016.8.14.0301

APELANTE: ALDEMIR RAMIRES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0106171-28.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVADO/APELADO:
BANCO DO BRASIL S A

AGRAVANTE/APELANTE:
ALDEMIR RAMIRES DA SILVA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Aldemir Ramires da Silva contra decisão monocrática que reformou sentença de procedência para julgar improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., por ausência de prova do fato constitutivo do direito. O autor alegava suposta diferença de valores em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, imputando ao banco responsabilidade por prejuízo patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na decisão monocrática que julgou improcedente a ação de cobrança por ausência de prova do alegado prejuízo na conta PASEP, especialmente diante de alegação de afronta à jurisprudência do STJ e de julgamento prematuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não individualiza qualquer ato de saque indevido ou erro de gestão e não requer a produção de prova pericial contábil ou exibição de documentos específicos que comprovem o alegado prejuízo.

Inexistem pedido de inversão do ônus da prova ou alegação de hipossuficiência técnica que justifique a redistribuição da carga probatória.

A ausência de prova mínima é atribuída à opção processual do autor, que não alegou qualquer impedimento técnico à produção de prova nem apontou cerceamento de defesa.

O pedido genérico de produção de provas não supre a necessidade de requerimento de prova contábil específica em demanda que exige demonstração técnica do prejuízo.

A jurisprudência do STJ não admite presunção de prejuízo em conta PASEP sem demonstração individualizada e concreta.

O recurso repete argumentos já rejeitados e não apresenta elementos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao autor demonstrar de forma concreta e individualizada o alegado prejuízo em conta vinculada ao PASEP, não sendo suficiente a mera alegação genérica desacompanhada de prova.

O pedido genérico de produção de provas não supre o ônus específico de requerer prova técnica adequada.

A ausência de prova mínima apta a embasar a pretensão autoral legitima o julgamento de improcedência, sem configurar cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 178.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Aldemir Ramires da Silva
contra decisão monocrática que, ao apreciar a apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A.,
deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais
, por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

Na origem, o agravante ajuizou ação de cobrança alegando suposta diferença de valores vinculados à sua conta do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
, imputando ao Banco do Brasil responsabilidade por alegado prejuízo patrimonial.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à recomposição dos valores, entendimento posteriormente reformado em sede recursal, sob o fundamento de inexistência de prova concreta de saque indevido, erro de gestão ou prejuízo individualizado.

Irresignado, o autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, restando consignado tratar-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Sobreveio, então, o presente agravo interno, no qual o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria afrontado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria relacionada ao PASEP, bem como decidido prematuramente o mérito da controvérsia.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da decisão agravada.

Registre-se, por oportuno, que não se faz necessária a intervenção do Ministério Público no presente feito, porquanto a controvérsia versa sobre
direito patrimonial disponível de natureza individual
, não envolvendo interesse público ou social qualificado, interesse de incapaz ou litígio coletivo pela posse de terra, hipóteses taxativamente previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, sendo certo que a participação de instituição financeira integrante da administração indireta não configura, por si só, causa de intervenção ministerial.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo,
não assiste razão ao agravante
, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática impugnada.

A controvérsia recursal, como se extrai da leitura sistemática dos autos,
gravita essencialmente em torno da ausência de prova do alegado prejuízo
, circunstância que se revela determinante para a solução da lide.

A petição inicial, conforme se verifica às págs. 8 a 19 dos autos,
está estruturada em narrativa genérica de suposta diferença de valores
, com imputação
abstrata
de responsabilidade ao Banco do Brasil, sem individualização de qualquer ato concreto de saque indevido ou erro específico de gestão.

Observa-se, de forma inequívoca, que o autor
não formulou pedido de produção de prova pericial contábil
, tampouco requereu a
exibição de documentos específicos
, tais como extratos individualizados, histórico de lançamentos ou memória de cálculo oficial que permitissem a aferição técnica do alegado prejuízo.

Também não houve, na inicial,
pedido de inversão do ônus da prova
, seja com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, seja por construção jurisprudencial, nem alegação de hipossuficiência técnica que justificasse tal medida.

Igualmente inexistente é qualquer
alegação de impossibilidade técnica de produção da prova pelo próprio autor
, o que reforça a conclusão de que a deficiência probatória decorreu de opção processual da parte, e não de obstáculo imposto pelo juízo.

Ademais,
não há na inicial, nem em momento posterior oportuno, qualquer menção a cerceamento de defesa
, potencial ou efetivo, decorrente da ausência de instrução probatória.

O pedido genérico de produção de “
todos os meios de prova em direito admitidos
”, desacompanhado de especificação ou individualização,
não é suficiente para suprir o ônus de requerer prova técnica específica
, sobretudo em demandas que exigem apuração contábil especializada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito
, não sendo possível transferir ao réu ou ao órgão jurisdicional a responsabilidade pela deficiência probatória.

A decisão monocrática recorrida, ao reformar a sentença,
não incorreu em nulidade, cerceamento de defesa ou julgamento prematuro
, mas apenas aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova.

Importante destacar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não autoriza presunção automática de desfalque ou prejuízo em contas do PASEP
, exigindo demonstração concreta e individualizada do dano alegado.

Ainda que existam precedentes favoráveis ao autor em tese, nenhum deles legitima a reabertura da instrução probatória quando a própria parte deixou de requerer, no momento oportuno, a produção da prova adequada.

O STJ, de forma reiterada, tem assentado que a via recursal não se presta à correção de deficiência probatória originária, tampouco à inovação quanto à instrução do feito.

Assim, a improcedência dos pedidos não decorreu de divergência jurisprudencial ou de opção interpretativa isolada, mas
da inexistência de prova mínima apta a sustentar a pretensão deduzida em juízo
.

O agravo interno, ao reiterar argumentos já apreciados e afastados,
não apresenta qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada
.

Diante desse cenário, mostra-se plenamente legítima e juridicamente adequada a manutenção da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2026